Tribunal: STF
Processo: Rcl 61603
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.8.2023, por Diego Biserra da Silva, contra ato do juízo do DIPO Quatro do Foro Central Criminal da comarca de São Paulo, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao restringir o acesso aos autos do Processo n. 1527572-95.2023.8.26.0050.



    2. O reclamante afirma ter sido “preso temporariamente no dia 01 de agosto de 2023, (doc 03) perante o 30º Distrito policial da Capital, em cumprimento de Mandado de Prisão Temporária expedido pela MMª Juíza do DIPO 4 (DOC 02). Houve pedido de revogação da prisão, ou concessão de prisão domiciliar, e é claro, pedido de habilitação e acesso. (...)



    Houve negativa tácita por erro do despacho que simplesmente ignorou a última parte do pedido quanto ao acesso aos autos, e após 03 tentativas infrutíferas perante a Diretoria do Dipo, não houve permissão apesar dos defensores estarem munidos de procuração (...).



    O primeiro peticionamento deste subscritor, tratou de revogação e prisão domiciliar e ‘acesso aos autos’, mas no entanto o despacho que se seguiu, e nada falou sobre o acesso (…).



    E quando isso foi cobrado junto a Diretoria, informaram que a Defesa deveria fazer novo pedido, específico dessa vez, ocorrendo o protocolo em 09 de agosto de 2023. (...)



    Houve nova tentativa de acesso, e o sigilo persiste até a data de hoje 14.08.2023 (…).



    Houve uma publicação informando que os autos foram autuados em apartado, e caso a Defesa tivesse interesse no acesso, deveria se manifestar perante os autos principais, o que foi feito em 09 de agosto de 2023.



    (…) Pois bem, a Defesa realizou um balcão virtual na data de hoje 14.08.2023 (segunda-feira), e em contato com a Secretaria Anália, foi informado que a Magistrada teria intimado o Delegado de Polícia para saber se pode dar acesso aos autos ou não. 



    (…) Porém, a decisão contraria diretamente a Súmula Vinculante n. 14 do STF, que determina ser direito do defensor do investigado ter acesso a todas as provas documentadas em procedimento investigatório, seja ele sigiloso ou não. Acompanha o estatuto da Ordem do Advogados do Brasil, em seu artigo 7º, inciso XIV, com orientação no mesmo sentido”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) A concessão da LIMINAR alegada, para que a Defesa tenha acesso aos autos nº 1527572952023.8.26.0050, que tramita perante o DIPO 4 do Fórum Criminal da Barra Funda;



    (…) Seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para tronar definitivo o acesso aos autos supracitados, que contraria totalmente Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal”.



    3. Em 15.8.2023, determinei fosse oficiado ao juízo do DIPO Quatro do Foro Central Criminal da comarca de São Paulo, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo do DIPO Quatro do Foro Central Criminal da comarca de São Paulo teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou que o acesso pretentido pela defesa não poderia ser disponbilizado momentaneamente por haver diligências em andamento:



    “Segundo consta nos autos, foi instaurado o Inquérito Policial nº 2172652/2023, com a finalidade de investigar crime de extorsão qualificada ocorrido na data de 20/04/2023, por volta das 10h, na Rua Coelho Lisboa, 481, Tatuapé, em São Paulo/SP, em prejuízo da vítima A.T.F.P. da S., conforme noticiado no Boletim de Ocorrência nº FH2637-1/2023 (fls. 17/19).



    Em 07/07/2023, conforme decisão proferida nos autos, foi decretada a prisão temporária do reclamante DIEGO, pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 1°, incisos I e III, alínea ‘e’, da Lei n° 7.960/89, e ainda artigo 1°, inciso IV, c/c o artigo 2°, §4°, ambos da Lei n° 8.072/90.



    O Mandado de Prisão foi cumprido em 01/08/2023, efetuando-se a prisão temporária de DIEGO.



    Em 02/08/2023, a defesa de DIEGO dirigiu pedido de relaxamento da prisão temporária, a qual foi indeferida por este Juízo, vez que remanescem presentes os fundamentos da prisão temporária, permanecendo hígidos os fundamentos da sua custódia.



    Em 11/08/2023, houve pedido de habilitação nos autos de pedido de prisão temporária n. 1527572-95.2023.8.26.0050. Diante disso, a d. Autoridade Policial foi intimada para que, com urgência, esclarecesse se o acesso da defesa aos autos, no presente momento, poderá prejudicar as investigações policiais em curso, visto que ainda há, nestes autos, outras medidas cautelares cujas diligências estão pendentes de cumprimento.



    Nesta data, reiterou-se intimação à d. Autoridade Policial para prestar esclarecimentos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    O feito aguarda o integral cumprimento das diligências deferidas e expedidas por este Juízo, bem como vinda do relatório de conclusão desta medida cautelar, para oportuno apensamento ao Inquérito Policial e prosseguimento em seus ulteriores termos”. (grifos nossos)



    8. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    O reclamante pretende o acesso aos documentos do Processo n. 1527572-95.2023.8.26.0050. A autoridade reclamada demonstrou ter indeferido temporariamente o acesso pretendido, em razão da pendência de diligências em andamento, e determinado a intimação da autoridade policial “para que, com urgência, esclarecesse se o acesso da defesa aos autos, no presente momento, poderá prejudicar as investigações policiais em curso, visto que ainda há, nestes autos, outras medidas cautelares cujas diligências estão pendentes de cumprimento”.



    9. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 1527572-95.2023.8.26.0050 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    10. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora